Tribunal: TJBA
Processo: 8148640-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8148640-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DE AZEVEDO REBOUÇAS BRANDÃO

Advogado(s): MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS, VITOR GOMES MADEIRA

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS PURIFICACAO

Advogado(s): JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

DECISÃO MONOCRÁTICA
DE INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
E DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO
.
AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
DO PREPARO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO APELO POR DESERÇÃO
.
PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. INTELIGÊNCIA DA NORMA EXTRAÍVEL DO
CAPUT

DO

AR
T. 1.021

DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA QUESTÃO
.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 8148640-53.2021.8.05.0001, que deixou de conhecer do recurso por deserção. O agravante pleiteou o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, cujo indeferimento ensejou a determinação de recolhimento do preparo recursal, parcialmente atendida, resultando no não conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a realização parcial do preparo recursal implica a deserção do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando houver nos autos elementos que demonstrem ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, o que foi regularmente observado nos autos.

O agravante foi intimado para comprovar os requisitos legais do benefício, mas permaneceu inerte, conforme certidão processual, configurando preclusão consumativa da possibilidade de reapreciação da matéria.

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça era passível de impugnação imediata mediante Agravo Interno, conforme o art. 1.021 do CPC, recurso que não foi interposto tempestivamente, gerando preclusão temporal da discussão sobre o benefício.

Mesmo após o indeferimento da gratuidade, o agravante recolheu o preparo de forma parcial, o que caracteriza a deserção do apelo, consoante entendimento consolidado nos Tribunais.

A jurisprudência pátria reconhece que, ausente recurso contra decisão que indefere gratuidade, não cabe reiteração do pedido sem comprovação de alteração superveniente da situação financeira, o que não foi demonstrado nos autos.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é aplicável ao caso, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indefere gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria.

A realização parcial do preparo recursal configura deserção do apelo.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não incide quando o recurso é manejado dentro dos limites legítimos do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 1.021, caput e § 4º; 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 0005654-80.2020.8.26.0320, Rel. Des. Antonio César Hildebrand e Silva, j. 05.08.2022; TJ-SP, AGT nº 1001826-68.2019.8.26.0296, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 12.02.2021; TJ-SC, Apelação nº 0313768-35.2015.8.24.0038, Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck, j. 20.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8148640-53.2021.8.05.0001

nos autos d
a

A
pelação Cível

n.

8148640-53.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
MARCOS DE AZEVEDO REBOUÇAS BRANDÃO

e como
a
gravad
o
,
ANDERSON DOS SANTOS PURIFICAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12